Tribunal: TJDFT
Processo: 0735353-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735353-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCI VANIA PEREIRA DE FARIA BRASIL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA - CHACARA 83 - COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES/DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCI VANIA PEREIRA DE FARIA BRASIL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença n.o 0712133-06.2020.8.07.0020, não conheceu da impugnação e homologou os cálculos elaborados pela parte credora. Nas razões recursais, a agravante sustenta que fundamentou a impugnação na necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial por serem de difícil elaboração; que não se trata de simples cálculos aritméticos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação da liminar e a reforma da decisão recorrida para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial. Prepara recolhido no Id no. 50516658. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso não estão presentes, pois a decisão que não conheceu da impugnação e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/agravada está fundamentada no fato de que o executado/agravante, ao apresentar a impugnação de Id no. 160498849, na qual alegou excesso de execução, não apresentou planilha de débitos e não indicou qual seria o valor correto da dívida, razão pela qual devida a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC. Ademais, pelo que se verifica dos autos, os valores devidos constituem quantia certa, líquida e exigível a partir de seu vencimento, conforme informado na decisão recorrida, razão pela qual não guardam grande complexidade a justificar a remessa dos autos à contadoria judicial. Assim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador